Tribunal: STJ
Processo: 5000942-90.2018.8.21.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2114775 - RS (2023/0447322-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: COOPERATIVA
DE
CREDITO,
POUPANCA
E
INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS PAMPA GAUCHO - SICREDI PAMPA GAUCHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - RS032636
RICARDO WERUTSKY - RS062707
DIEGO VAZ BRITO - RS065608
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
COTAS SOCIAIS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. RESPEITO À
IRRETROATIVIDADE.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
LEI
COMPLEMENTAR N. 196/2022. INAPLICABILIDADE AO CASO
CONCRETO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido enfrenta fundamentadamente as questões suscitadas, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de penhora de
cotas pertencentes a sócio de cooperativa para pagamento de dívida particular,
porquanto responde o devedor com todos os seus bens presentes e futuros (art.
789 do CPC).
3. Em homenagem à teoria do isolamento dos atos processuais, a aplicação
imediata da lei processual nova deve observar o princípio da irretroatividade,
preservando os efeitos dos atos já praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
4. Hipótese em que a penhora ocorreu antes da vigência da Lei Complementar
n. 196/2022, não se aplicando a inovação legislativa ao caso concreto.
5. Incidência do óbice previsto na Súmula n. 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51606650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a206d22-26d1-48a1-85d8-803280b89ed8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a206d22-26d1-48a1-85d8-803280b89ed8

RECURSO ESPECIAL No 2114775 - RS (2023/0447322-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: COOPERATIVA
DE
CREDITO,
POUPANCA
E
INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS PAMPA GAUCHO - SICREDI PAMPA
GAUCHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - RS032636
RICARDO WERUTSKY - RS062707
DIEGO VAZ BRITO - RS065608
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
COTAS SOCIAIS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. RESPEITO À
IRRETROATIVIDADE.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
LEI
COMPLEMENTAR N. 196/2022. INAPLICABILIDADE AO CASO
CONCRETO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido enfrenta fundamentadamente as questões suscitadas, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de penhora de
cotas pertencentes a sócio de cooperativa para pagamento de dívida
particular, porquanto responde o devedor com todos os seus bens presentes e
futuros (art. 789 do CPC).
3. Em homenagem à teoria do isolamento dos atos processuais, a aplicação
imediata da lei processual nova deve observar o princípio da irretroatividade,
preservando os efeitos dos atos já praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
4. Hipótese em que a penhora ocorreu antes da vigência da Lei
Complementar n. 196/2022, não se aplicando a inovação legislativa ao caso
concreto.
5. Incidência do óbice previsto na Súmula n. 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51021613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:48
Código de Controle do Documento: 89f57d50-76bb-4e73-83f0-c12b30e87140

Cuida-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES SICREDI
ESSÊNCIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL assim ementado (fl. 159):

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA
DE
COTAS
DE
SOCIEDADE
COOPERATIVA.
POSSIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 789 DO
CPC. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR
No 196/2022. CONSTRIÇÃO REALIZADA ANTES DA
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e deste Tribunal de Justiça, é possível a penhora de
cotas do capital social pertencentes ao associado da
cooperativa por dívida particular, pois este, de acordo com
o disposto no art. 789 do CPC, responde com todos os seus
bens presentes e futuros. Quanto à Lei Complementar no
196/2022, de 24 de agosto de 2022, não se aplica no caso
em tela, tendo em vista que a penhora em questão se trata
de ato processual que se constituiu em momento anterior à
vigência da lei noticiada. Assim, em observância ao
princípio da segurança jurídica, é de ser mantida a
constrição efetivada, sendo o caso de confirmar a sentença
impugnada.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 199-200).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022, parágrafo
único, II, c/c o art. 489, § 1o, VI, da Lei n. 13.105/2015, porquanto, apesar da oposição
dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos
necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas no art. 10, §1o, da Lei Complementar n. 130/2009, com a redação dada pela
Lei Complementar n. 196/2022, bem como no art. 24, § 4o, da Lei n. 5.764/1971, ao
passo que aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais.
Afirma, em síntese, que as cotas sociais de cooperativas de crédito são
impenhoráveis desde a Lei Complementar n. 196/2022, pois integram o patrimônio da
cooperativa, e não do associado. Afirma que a penhora é ato meramente preparatório,
aplicando-se a lei nova inclusive a atos anteriores, à semelhança da Súmula n. 205/STJ
(fls. 206-220).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 240-246), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 250-253).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51021613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:48
Código de Controle do Documento: 89f57d50-76bb-4e73-83f0-c12b30e87140

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão
Recurso especial proveniente de embargos de terceiro, ajuizados em
decorrência de penhora de cotas de sociedade cooperativa. Em primeira instância, o
pedido foi julgado improcedente e, interposta apelação, o Tribunal local negou
provimento ao recurso.

II - Questão em discussão no recurso especial

– Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, deixou claro que, "quanto à
inovação legislativa trazida no recurso, qual seja, a Lei Complementar no 196/2022, de
24 de agosto de 2022, tenho que não se aplica ao caso em tela. Efetivamente, referida Lei
promoveu alterações na Lei Complementar no 130/2009, dispondo, em seu art. 10, § 1o,
que "são impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito". Contudo,
vale ressaltar que estabelece o art. 6o da Lei de Introdução às normas do Direito
brasileiro, que a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. No caso dos autos, a penhora que pretende
o embargante desconstituir é ato processual que se constituiu em momento anterior à
vigência da lei noticiada pela parte embargante, ou seja, conforme auto de penhora e
depósito, foi realizada em
(fl. 158).
11/04/2018
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
Documento eletrônico VDA51021613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:48
Código de Controle do Documento: 89f57d50-76bb-4e73-83f0-c12b30e87140

que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
Da Súmula n. 83/STJ
–
A decisão proferida pelo Tribunal local está em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que é possível a penhora de cotas pertencentes a
sócio de cooperativa, por dívida particular deste. O devedor responde, para o
cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros.
Documento eletrônico VDA51021613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:48
Código de Controle do Documento: 89f57d50-76bb-4e73-83f0-c12b30e87140

Nesse sentido, cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA
DE
COTAS
SOCIAIS
DE
COOPERATIVA
PERTENCENTES AO EXECUTADO-COOPERADO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no
sentido de permitir a penhora de cotas pertencentes a sócio
de cooperativa para pagamento de dívida particular deste.
Precedentes.
2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão
recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta
Corte Superior. Recurso especial interposto pela parte ora
agravada provido.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.820.674/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de 1o/7
23/6/2025
/2025.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA DE COTA DE COOPERATIVA.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no
sentido de permitir a penhora de cotas pertencentes a sócio
de cooperativa para pagamento de dívida particular deste.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.628.279/SC, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
4/11/2024
.)
29/11/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
Documento eletrônico VDA51021613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:48
Código de Controle do Documento: 89f57d50-76bb-4e73-83f0-c12b30e87140

PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
PARTE
EMBARGANTE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido da
possibilidade de penhora de cotas pertencentes a sócio de
cooperativa para pagamento de dívida particular deste.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.604.184/SC, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
.)
5/9/2024
Ademais, em homenagem à teoria do isolamento dos atos processuais,
entendo inaplicável a nova disposição contida na Lei Complementar n. 196/2022 ao
presente caso, uma vez que a penhora ocorreu sob a égide da lei antiga, não sendo
possível, com tal retroatividade, macular-se ato jurídico perfeito, o que se veda pela
Constituição Federal (art. 5o, inciso XXXVI). A aplicação imediata da lei processual
nova deve, portanto, observar o princípio da irretroatividade, preservando os efeitos dos
atos processuais já realizados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei
revogada.
Nesse sentido, cito:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211
/STJ. APLICAÇÃO DO CPC/15. ARREMATAÇÃO.
PROCESSAMENTO.
VIGÊNCIA
DO
CPC/73.
IRRETROATIVIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO
DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC/15.
RESPONSABILIDADE
DO
ARREMATANTE.
DESPESAS CONDOMINIAIS PRETÉRITAS. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se de ação de cobrança de despesas condominiais
pretéritas e vencidas, redirecionada em face da recorrente,
arrematante do bem.
2. Recurso especial interposto em:
; concluso ao
25/01/2018
gabinete em:
. Aplicação do CPC/15.
24/10/2018
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) a
previsão de que as dívidas propter rem, como as despesas
Documento eletrônico VDA51021613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:48
Código de Controle do Documento: 89f57d50-76bb-4e73-83f0-c12b30e87140

condominiais, se sub-rogam no valor da arrematação,
disposta no art. 908, § 1o, do CPC/15, é aplicável à
alienação judicial praticada sob a vigência do CPC/73; e b)
se a arrematante pode ser responsabilizada por dívidas
condominiais vencidas anteriormente à arrematação.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência
importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
6. A interposição de recurso especial não é cabível quando
ocorre violação de Súmula ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
7. Conforme o princípio de que o tempo rege o ato
("tempus regit actum"), no qual se fundamenta a teoria do
isolamento dos atos processuais, a lei processual nova tem
aplicação imediata aos processos em desenvolvimento.
8. A aplicação imediata da lei processual demanda, todavia,
respeito à irretroatividade, com a manutenção dos efeitos
dos atos processuais já praticados e das situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da lei processual revogada.
9. Na hipótese concreta, a arrematação ocorreu sob a
vigência do CPC/73, razão pela qual a pretensão de
aplicação da previsão do art. 908, § 1o, do CPC/15 a seus
efeitos acarretaria indevida retroatividade da lei processual
nova.
10. Na vigência do CPC/73, o concurso singular de
credores sobre o produto da alienação forçada de bens
deveria ser instaurado na hipótese de coexistência de
privilégios sobre o bem, os quais deveriam ter sido
adquiridos antes da penhora da qual resultou a
expropriação forçada e relacionados a dívida inscrita em
título executivo.
11. Constando do edital de praça ou havendo ciência
inequívoca da existência de ônus incidente sobre o imóvel,
o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas
condominiais vencidas, ainda que sejam anteriores à
arrematação. Precedentes.
12. Na hipótese concreta, rever o entendimento do acórdão
recorrido de que a recorrente teve efetiva ciência
inequívoca da existência de débitos condominiais
Documento eletrônico VDA51021613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:48
Código de Controle do Documento: 89f57d50-76bb-4e73-83f0-c12b30e87140

pendentes e anteriores à arrematação demandaria desta
Corte o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto,
desprovido.
(REsp n. 1.769.443/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/9/2020
9/9/2020
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRELIMINARES.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA,
DE
COTEJO
ANALÍTICO
E
DE
ATUALIDADE DA DIVERGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
PENHORA
DE
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS.
VERBA
DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO.
ELEVADA MONTA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 833,
§ 2o, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL CIVIL.
ATO
JURÍDICO
PERFEITO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS.
I - Não se vislumbram, no presente recurso, as preliminares
invocadas pela embargada em sede de impugnação,
consistentes na ausência de similitude fática, de cotejo
analítico e de falta de atualidade da divergência, de modo
que os embargos podem ser conhecidos.
II - Pretende a embargante fazer prevalecer posicionamento
firmado pela col. Terceira Turma desta Corte no
julgamento do AgRg no REsp n. 1.374.755/SP, da relatoria
do e. Ministro Sidnei Beneti, onde se assentou a
impenhorabilidade absoluta dos honorários profissionais.
III - Nos termos da Súmula Vinculante n. 47, do Supremo
Tribunal Federal, "Os honorários advocatícios incluídos na
condenação ou destacados do montante principal devido ao
credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou
requisição de pequeno valor, observada ordem especial
restrita aos créditos dessa natureza".
IV - O Superior Tribunal de Justiça, não obstante possua
firme jurisprudência no sentido de reconhecer a natureza
alimentar dos honorários advocatícios, o que conduziria, a
princípio, à sua impenhorabilidade, também já assentou
premissa afirmando que, sendo os honorários de elevada
monta, como in casu, essa característica pode ser
Documento eletrônico VDA51021613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:48
Código de Controle do Documento: 89f57d50-76bb-4e73-83f0-c12b30e87140

relativizada, possibilitando a penhora desses valores.
(Precedentes).
V - Em homenagem à teoria do isolamento dos atos
processuais, entendo inaplicável o art. 833, § 2o, do CPC
/2015 ao presente caso, uma vez que as decisões que
impuseram, confirmaram ou reformaram a determinação de
penhora dos honorários advocatícios foram tomadas sob a
égide do CPC/1973, não sendo possível, com tal
retroatividade, macular-se ato jurídico perfeito, o que se
veda pela Constituição Federal (art. 5o, inciso XXXVI) e
pelo próprio CPC/2015, em seu art. 14.
Embargos desprovidos.
(EREsp n. 1.264.358/SC, relator Ministro Felix Fischer,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
18/5/2016
2/6/2016
Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 83/STJ, que impede o conhecimento
do recurso especial.
Quanto à alegação de aplicação, por analogia, da Súmula n. 205/STJ,
o Superior Tribunal de Justiça entende ser "incabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula (AREsp n. 2.766.385/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
25/8/2025
29/8/2025
.) No mesmo sentido, é o teor da Súmula n. 518/STJ: "Para fins do art. 105, III, a, da
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula. (Publicada no DJ-E de 2-3-2015)".
III - Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
fixados em desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:48
Código de Controle do Documento: 89f57d50-76bb-4e73-83f0-c12b30e87140

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.114.775 / RS
Número Registro: 2023/0447322-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018105620188210054
0001810562018821005450000281220078210054
00113415520078210054
05410700011340
05411800005919
113415520078210054
18105620188210054
1810562018821005450000281220078210054
50000281220078210054
50009429020188210054
5410700011340 5411800005919
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA
OUTRO NOME : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS PAMPA GAUCHO - SICREDI PAMPA GAUCHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - RS032636
RICARDO WERUTSKY - RS062707
DIEGO VAZ BRITO - RS065608
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Documento eletrônico VDA51583687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:47:57
Código de Controle do Documento: 915f3472-a478-4742-b1a1-5b872da426e4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:47:57
Código de Controle do Documento: 915f3472-a478-4742-b1a1-5b872da426e4